Tribunal: TJDFT
Processo: 0712385-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SebastiãoCoelho Gabinete do Des. Sebastião Coelho Número do processo: 0712385-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENILSON SOUZA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUIZ DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE SÃO SEBASTIÃO D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado no Plantão Judicial de 2a Instância por JONATHAN PAMILLUS GOMES PEREIRA ALVES em favor de RENILSON SOUZA DOS SANTOS. A impetração se volta contra a decretação da prisão preventiva do paciente contida na sentença condenatória proferida na Ação Penal no 0000209-68.2017.8.07.0012 em plenário do Tribunal do Júri, oriunda do Juízo de Direito da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião. Argumenta o Impetrante que, na sentença condenatória, a autoridade impetrada confundiu prisão cautelar com prisão-pena, ao apresentar como justificativa para a decretação da prisão preventiva o fato de o paciente ter sido condenado à pena de 20 anos, 6 meses e 12 dias de reclusão em regime inicial fechado. Em outras palavras, assevera que a pena elevada de sua condenação pelo Tribunal do Júri, por si só, não é razão que ampara a decretação da prisão preventiva, quando inexistente requisito autorizador no art. 312 do Código de Processo Penal. Sustenta suas alegações no direito constitucional do paciente de apelar dessa condenação, invocando a garantia constitucional da presunção de inocência (art. 5o, inciso LVII, Constituição Federal). Destaca que não é aplicável ao caso a nova redação do art. 492, inciso I, alínea “e”, do Código de Processo Penal, uma vez que o fato sob análise ocorreu em 16/01/2017. Salienta que o paciente não tem maus antecedentes e é primário, bem como permaneceu solto durante toda a persecução penal, comparecendo de forma espontânea a todos os atos processuais do Feito, o que evidencia a desnecessidade da prisão preventiva para aplicação da lei penal. Diz que inexiste nos autos qualquer elemento que corrobore a conclusão de que o paciente pretenda ausentar-se do distrito da culpa, obstaculizando, assim, a aplicação da lei penal. Transcreve jurisprudência que entende corroborar suas teses. Requer, em virtude do constrangimento ilegal apontado, a concessão de medida liminar para a revogação imediata da prisão preventiva decretada, com expedição do alvará de soltura. No mérito, propugna a confirmação da liminar, com a concessão da ordem que assegure ao paciente a manutenção de sua liberdade até o esgotamento da jurisdição em segunda instância. Com a inicial, foram colacionados os documentos de ID Num. 34612361 a 34612365. É o breve relatório. Decido. Sendo cabível a impetração (arts. 5o, LXVIII, CF; 647 e 648 do CPP; e 27, III, RITJDFT), passo a analisar o pedido de liminar. O pedido de habeas corpus, como já relatado anteriormente, volta-se contra a determinação contida na sentença de ID Num. 34612361 de prisão preventiva do paciente RENILSON SOUZA DOS SANTOS, condenado na Ação Penal de competência do Tribunal do Júri nas penas do art. 121, § 2o, inciso VI (c/c § 2o-A), do Código Penal (feminicídio). Ante o requerimento do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, na sentença, o Juiz de primeiro grau decretou a prisão preventiva do acusado, ora paciente, para garantia da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, com base no art. 312 do CPP e na seguinte fundamentação: “Passo ao exame do pedido de prisão preventiva ou de cumprimento imediato da pena provisória formulado pelo MPDFT. Nesse aspecto, verifico que o acusado foi detido em flagrante delito e teve a prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Custódia. Respondeu ao processo em liberdade por força da respeitável decisão lançada de ID n° 73651455 - p. 1, pois naquela ocasião, nas palavras do nobre relator, os fatos estavam “bastante conturbados”, com necessidade de diligências complementares. Tal cautela era plenamente justificada em virtude da apuração superficial dos fatos. Essa perspectiva, todavia, ficou superada com a produção de prova em juízo, sob o contraditório, com formação da culpa pelo juízo natural e soberano do Tribunal do Júri, com afirmação da pratica do crime de feminicídio. Nesse aspecto, ficou reconhecido pelo juízo natural da causa (Tribunal do Júri popular) que o acusado, de forma covarde, fria e desproporcional, por razões relacionadas à condição do sexo feminino, ceifou a vida de uma jovem mulher, mãe de uma criança que contava com menos de 2 (anos) de idade. A vítima foi morta no dia anterior àquele no qual começaria a trabalhar fora do lar. Diante desse panorama, impõe reconhecer que o cenário fático que justificou a decisão que revogou a prisão preventiva foi superado ao longo da instrução, com comprovação da prática do crime de feminicídio, na frente da filha. Repise-se: o quadro que justificou a concessão do habeas corpus deixou de existir com a produção exauriente da prova sob contraditório, com formação de culpa pelo tribunal do júri, soberano no exame de tal acervo. A periculosidade do acusado ficou demonstrada satisfatoriamente pela forma pela qual foi praticado o crime, com diversos golpes de faca, no contexto de feminicídio. Diante disso, impõe-se a prisão preventiva do acusado para garantia da ordem pública, uma vez que as medidas cautelares são insuficientes para restabelecer a ordem violada e incutir no acusado o sentimento de respeito à lei. No ponto, vale dizer que a condição de primário e o endereço fixo são condições que não impedem a prisão preventiva para crime tão grave como o sob análise. A propósito, seria o cúmulo admitir a prisão preventiva pela prática de um crime patrimonial, como o roubo de um celular com emprego de faca, por exemplo, e não o fazê-lo no feminicídio com causa de aumento por ter sido pratico na presença da filha. Destaco que não se trata de prisão somente imposta após anos da prática do delito, e sim de restabelecimento da custódia cautelar que seria devida desde a autuação em flagrante, que somente não foi mantida diante da necessidade de aprofundamento da investigação e de juízo exauriente sobre a dinâmica delitiva, conforme se pode ver no acórdão supracitado. Houve, portanto, modificação do contexto que justificou a revogação da prisão preventiva, inclusive porque, naquela ocasião, havia indiciamento apenas por homicídio simples, conforme se vê no documento de ID n° 73650305. Para além da ordem pública, não se pode desconsiderar que, ciente da condenação imposta pelo Conselho de Sentença a pena que supera 20 (vinte) anos de reclusão, há grave risco de fuga, o que também indica a necessidade da prisão preventiva para garantir a aplicação da lei penal, notadamente em razão de o réu possuir vínculo com outra unidade da federação (Bahia). Diante do exposto e sem maiores delongas, DECRETO a prisão preventiva do acusado RENILSON SOUZA DOS SANTOS para garantia da ordem pública, bem assim para garantir a aplicação da lei penal, na forma do art. 312 do CPP. Por consequência, não permito que recorra em liberdade. Expeça-se mandado de prisão preventiva, inclusive no BNMP.” (Num. 34612361 – Págs. 6/8). A despeito das razões do Impetrante, não estão verificadas razões suficientes para revogação da prisão preventiva decretada. Diversamente do que quer fazer crer o Impetrante, a imposição da prisão cautelar em desfavor do paciente não se deu, apenas e tão somente, em virtude do tempo da pena imposta. De fato, a constitucionalidade do artigo 492, I, “e”, do CPP (redação dada pela Lei no 13.964/2019), na parte em que impõe a execução provisória das penas no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, é controvérsia submetida à sistemática da repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 1.068 – RE no 1.235.340/SC – “Constitucionalidade da execução imediata de pena aplicada pelo Tribunal do Júri”). Entretanto, na situação concreta dos autos, o Magistrado de primeiro grau, em nenhum momento, impôs a execução imediata da pena cominada ao paciente, apenas justificou, com base no art. 312 do CPP. Assim como o Juiz de origem, nesse juízo de cognição sumária, entendo que os requisitos para a decretação da prisão preventiva estão presentes, seja para assegurar a garantia da ordem pública, seja para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, caput, CPP), uma vez presentes os requisitos autorizadores para a adoção de tal providência (inciso I do art. 313 do CPP). Além disso, é de se destacar que é possível a decretação de prisão preventiva na sentença condenatória, seja por força do que dispõe o artigo 387, § 1o, do CPP (“Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória (...) § 1o - O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”), seja em razão do que dispunha a redação do art. 492, inciso I, alínea “e”, do CPP anteriormente à edição da Lei no 13.964/2019, não sendo o caso de confundir seus pressupostos com a discussão sobre a execução imediata da prisão-pena. Aliás, em virtude dessas disposições, para a imposição da decretação da prisão preventiva, “é de somenos importância o fato de o réu ter permanecido solto durante a instrução criminal, máxime quando demonstrados, como in casu, elementos concretos que a justifique”, pois “A gravidade in concreto do crime, revelada pelo modus operandi, e a propensão à reiteração delituosa constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 119630, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-086 DIVULG 07-05-2014 PUBLIC 08-05-2014). Da mesma forma, o fato de ser primário e de possuir endereço fixo também não impedem a decretação da prisão preventiva. Nos autos, como bem ressaltado pelo Magistrado sentenciante para justificar a imposição cautelar, o paciente permaneceu em liberdade durante a instrução processual porque, em ordem concedida anteriormente, este Tribunal havia entendido pela necessidade de dilucidação dos fatos objeto de apuração. Superada a instrução processual, com confirmação pelo Tribunal do Júri da prática de feminicídio pelo paciente, as provas dos autos de fato evidenciaram – como razão nova para justificar a decretação da prisão processual - a gravidade concreta do delito cometido e das circunstâncias de sua prática (na presença de filha comum do casal), sendo de se considerar também o grave risco de fuga, pois, como bem ressaltado pelo Juiz da causa, o paciente tem vínculos em outra unidade da federação. Por essas razões, em juízo de cognição sumária, não há como reputar presente o constrangimento ilegal alegado. Com essas considerações, indefiro a liminar pleiteada. Faça-se conclusão ao Juiz natural do presente writ, o eminente Desembargador Sebastião Coelho, para que reaprecie a presente decisão e adote as providências procedimentais posteriores. I. Brasília - DF, 23 de abril de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI 1o Vice-Presidente Desembargador Plantonista